Tribunal: TJDFT
Processo: 0036201-63.2016.8.07.0000
Órgão julgador: MÁRIO-ZAM BELMIRO
Órgão colegiado: Conselho Especial
Data de publicação: 2020-11-09

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Mário-Zam Belmiro Rosa NÚMERO DO PROCESSO: 0036201-63.2016.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL (1111) EXEQUENTE: CARLOS ANTONIO DE BRITO EXECUTADO: DISTRITO FEDERAL, INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES DO DISTRITO FEDERAL - IPREV D E S P A C H O Tendo em vista a promoção de ID 19578431, em que a Secretaria noticia que o alvará expedido inicialmente não teve sucesso devido à impossibilidade de levantamento dos valores em razão das medidas de prevenção para a redução dos riscos de contaminação com o coronavírus, e ciente da expedição de novo alvará, agora para a transferência de valor, determino o cancelamento do alvará de levantamento de ID 15438926. Intimem-se. Brasília, 29 de outubro de 2020. MÁRIO-ZAM BELMIRO ROSA Desembargador